Tribunal: TJSP
Processo: 2184937-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência – Prisão em flagrante – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado –

Ementa:
Habeas Corpus" – Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência – Prisão em flagrante – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Designação de audiência de instrução e julgamento - Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184937-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é impetrante
PAULO BRUNO LETTIERI VARJÃO e Paciente THIAGO CORREIA PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
2
Voto no 15604
Habeas Corpus no 2184937-19.2020.8.26.0000
Comarca de Taboão da Serra
Impetrante: Paulo Bruno Lettieri Varjão
Paciente: Thiago Correia Paz
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Taboão
da Serra
Ementa
“Habeas Corpus”
Receptação, Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor e desobediência Prisão em
flagrante Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da
concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia
cautelar por outras medidas Decisão do MM. Juiz que se
fundamentou no caso concreto Necessidade de acautelamento
da ordem pública demonstrado
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de
rigor Excesso de prazo Inocorrência Ausência de desídia
ou morosidade por parte do Poder Judiciário Prazo razoável
da prisão preventiva Designação de audiência de instrução e
julgamento - Prisão cautelar recentemente mantida por decisão
fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de
Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Paulo Bruno Lettieri Varjão, em favor do paciente
Thiago Correia Paz, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
3
desobediência, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra.
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva e de sua
manutenção sem fundamentação idônea, e sem justificativa concreta quanto à
impossibilidade de substituição da prisão cautelar por medida diversa.
Aduz
que
o
paciente
se
encontra
preso
preventivamente desde 18 de abril de 2020 e que a necessidade do cárcere foi
confirmada pelo Magistrado quando do recebimento da denúncia, em 29 de abril
de 2020, contudo, até o presente momento não houve o encerramento da
instrução processual, já que a data da audiência fora designada para 17 de
novembro de 2020, em evidente excesso de prazo.
Faz considerações a respeito das favoráveis condições
pessoais do paciente e sobre o mérito da acusação, alegando inocência, bem como
argumenta que, caso condenado, o paciente faria jus a regime menos gravoso.
Acredita ainda que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva, concedida a prisão domiciliar ou para que lhe
seja imposta medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal, postulando liminarmente a expedição de alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
4
soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida em 07 de agosto de
2020, por este Relator.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente se encontra preso
preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação, adulteração de
sinal identificador de veículo automotor e desobediência.
Consta que o paciente foi preso em flagrante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
5
denunciado porque no dia 18 de abril de 2020 teria sido surpreendido por
policiais militares na condução de um veículo “dublê”, produto de crime anterior
e com suas placas adulteradas, tendo inclusive tentado a fuga durante a
abordagem policial, desobedecendo a ordem de parada dos agentes públicos.
Consta ainda que entre os dias 23 de março de 2020 e
18 de abril de 2020 o paciente teria adquirido o veículo de marca “Hyundai”,
modelo “HB-20”, sabendo se tratar de produto de origem ilícita, e agindo com
unidade de desígnios com indivíduo não identificado, teria adulterado os sinais
identificadores de tal veículo, substituindo suas placas.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal.
A manutenção da prisão preventiva do paciente é de
rigor, eis que os pressupostos que a justificaram ainda estão presentes.
Há prova da materialidade dos crimes praticados e
indícios da autoria, e preservada a presunção constitucional de não culpabilidade,
o paciente encontra-se envolvido em fatos graves, pois foi surpreendido em poder
de veículo furtado, cujas placas haviam sido adulteradas, e desobedeceu à ordem
de parada dos policiais militares.
Outrossim, os crimes em questão são dolosos e
puníveis com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, quando
considerado o concurso material de infrações.
Além disso, o paciente responde a outras duas ações
penais, uma pela prática de crime patrimonial e a outra pelos delitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
6
desobediência e resistência, a indicar o seu prévio envolvimento com a
criminalidade.
Deste
modo,
diversamente
do
alegado
pelo
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto e na
personalidade do agente, impondo a necessidade da segregação cautelar como
forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública,
em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA
GARANTA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PENA
EM
PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ
DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
7
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de maconha e 39,5
g de cocaína), o que demonstra a necessidade da segregação
cautelar para a garantia da ordem pública (precedentes). III -
Inviável considerar, nesse momento, que a prisão cautelar seria
extremamente gravosa se comparada a regime prisional a ser
definido no julgamento da ação penal, por tratar-se de mera
presunção em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo do regime prisional
supostamente aplicável, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de
sua custódia cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento
representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão
de instância.
Além disso, em 24 de julho de 2020, a custódia
cautelar foi mantida, por decisão devidamente fundamentada pelo MM Juiz, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
8
reanalisar a pertinência do cárcere, a teor do artigo 316 do Código de Processo
Penal.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua
prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção
da ordem pública.
Observo ainda que a audiência de instrução, debates e
julgamento foi designada para o dia 17 de novembro de 2020, a obstar qualquer
alegação de excesso de prazo na instrução do feito.
Enfim, as circunstâncias do caso concreto justificam a
condução do processo na marcha em que se encontra, nada havendo de abuso de
autoridade ou morosidade e descaso atribuível ao Poder Judiciário.
Por outro lado, em relação à pandemia de Covid-19,
tal situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente, tampouco a
sua notável periculosidade, sendo de rigor privilegiar-se a garantia da ordem
pública.
E à luz da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu artigo 4o, inciso I, o paciente não se enquadra às
hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco
apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
9
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a sua
soltura.
Por derradeiro, a conduta supostamente praticada é
mais grave em tempos de pandemia e de esvaziamento das ruas pelo isolamento
social. Se por um lado há recomendações e orientações para a limitação do
encarceramento a fim de conter a disseminação da doença, por outro, há que se
distinguir a situação entre aqueles indivíduos que já se acham encarcerados e
aqueles que, em liberdade, mesmo cientes do estado de emergência em que a
sociedade vive e as regras de isolamento social, se colocam a ofender
deliberadamente bens jurídicos alheios.
Parece despropositado que a sociedade ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do
vírus, enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar
delitos.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184937-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15604
10